Tribunal: STF
Processo: RE 219538
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO PARLAMENTAR. VEREADOR. 
   LEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 
   951/1976. 
O acórdão recorrido na origem, ao afirmar a legitimidade 
   da Câmara Municipal para figurar no pólo passivo e determinar o 
   prosseguimento da ação, não tratou da questão constitucional alegada 
   no recurso extraordinário (arts. 37, § 6º; e 100, da Constituição). 
   
A lei estadual 951/1976 previa regras específicas de custeio da 
   pensão parlamentar. Precedente: ADI 455-MC, rel. min. Sepúlveda 
   Pertence. 
Agravo regimental a que se nega provimento.